Tribunal: TJMT
Processo: 1005745-34.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005745-34.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DULCIRENE DOS SANTOS MACHADO - CPF: 344.184.232-49 (APELANTE), TOMMY JOSE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 882.456.081-49 (APELANTE), ALCIR DIONISIO DA FONSECA - CPF: 639.493.181-00 (APELANTE), GERSON BISPO DA SILVA - CPF: 890.604.661-87 (APELADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (REPRESENTANTE), DULCIRENE DOS SANTOS MACHADO - CPF: 344.184.232-49 (ASSISTENTE), ALCIR DIONISIO DA FONSECA - CPF: 639.493.181-00 (ASSISTENTE), TOMMY JOSE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 882.456.081-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESISTÊNCIA DA OITIVA JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA – ACUSADO QUE PERMANECEU SILENTE EM SEU INTERROGATÓRIO EM JUÍZO – ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO NÃO SE PRESTAM A FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório dos autos se restringe ao interrogatório judicial do réu, oportunidade na qual exerceu a garantia constitucional de permanecer em silêncio, tendo tão somente reconhecido sua assinatura no respectivo termo de oitiva extrajudicial, certo é que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nada foi produzido para confirmar os elementos de convicção colhidos administrativamente, inexistindo, por consequência, prova suficiente a amparar o pretenso édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

GERSON BISPO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. sentença encontradiça no ID 72673702 - Pág. 88/94 prolatada pelo d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.º 20180-98.2009.811.0042 – cód. 152450, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o ora apelado
GERSON BISPO DA SILVA

da imputação da prática do crime previsto no
art. 157, §3º, última parte
[com redação anterior à Lei 13.654/18]
c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

Irresignado, o
Parquet
apresentou razões recursais no ID 72673702 - Pág. 97/106 com as quais pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de que o apelado seja condenado nas penas do referido dispositivo legal, consignando, para tanto, a suficiência de provas acerca da materialidade e autoria delitivas.

Apresentadas as respectivas contrarrazões no ID 72673702 - Pág. 109/114, a i defesa pugna pelo des
provimento da irresignação ministerial
.

Provocada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer juntado no ID 86984470, opinando pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

72673702 - Pág. 107)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela acusação.

Narra a denúncia que 11/11/2009, por volta das 00h00min, na Lanchonete Sol Nascente, localizada na rua Alzira Zaroto, nº 28, bairro Boa Esperança, nesta capital, o apelado
GERSON BISPO DA SILVA
subtraiu, para si, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, o valor de R$200,00 (duzentos reais) pertencente a vítima
Tommy José de Souza Carvalho
, sendo que, durante a ação, efetuou disparos de arma de fogo em direção a referida vítima, sendo que acertou um tiro, porém em região não letal.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima estava na lanchonete acima mencionada, quando, em determinado momento, levantou-se e foi em direção a máquina de músicas para colocar mais moedas no aparelho. Nesse momento, sentiu algo lhe cutucar por duas vezes e, quando virou, já se deparou com o réu
GERSON
com a arma em punho e lhe ordenando que entregasse a carteira.

De imediato, a vítima entregou o objeto, porém quando percebeu que o denunciado se distraiu, a vítima entrou em luta corporal com ele. Durante a ação, o apelado mirou a arma para a cabeça da vítima e efetuou três disparos, contudo somente um dos projéteis acertou a vítima.

Após os tiros, ambos caíram no chão e a vítima fingiu que estava inconsciente, comenos em que o réu, de posse do dinheiro, empreendeu fuga do local, enquanto a vítima foi socorrida pelo SAMU.

Consta, ainda, que se chegou até o acusado através de terceiros que presenciaram os fatos criminosos. Além disso, a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal positivo dele.

Circunstanciado o fato, passo à análise do pleito recursal.

1.

Da pretensão condenação:

A priori
, cumpre elucidar que na hipótese dos autos, depois de recebida a denúncia e procedida à instrução do feito, o conjunto probatório angariado em juízo se resumiu ao interrogatório do réu
GERSON BISPO DA SILVA
, porquanto homologada a desistência da oitiva das testemunhas arroladas e da vítima (ID 72673702 - Pág. 68).

Com base nesse substrato fático e verificando, precipuamente, que o réu exerceu sua garantia de permanecer em silêncio, limitando-se a reconhecer sua assinatura no respectivo termo de interrogatório lavrado na fase policial; o d. Juízo
a quo
concluiu pela inexistência de provas judicializadas aptas a comprovar a autoria do ilícito tipificado no
art. 157, §3º, última parte, [com redação anterior à Lei 13.654/18] c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, e julgou improcedente a pretensão acusatória.

Todavia,
insurge-se o órgão ministerial arguindo que só o fato de o acusado ter
reconhecido como sua a assinatura constante do referido interrogatório extrajudicial seria suficiente à conclusão de que o mesmo foi ratificado em juízo
, o que se aliaria aos demais elementos de convicção constantes nos autos, configurando prova judicializada suficiente à condenação do apelado, nos termos da denúncia.

A razão, porém, não assiste o
Parquet
.

Feitas tais considerações, e iniciando a análise do caso concreto, cumpre registrar, que a
materialidade delitiva
está satisfatoriamente comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 72673701 - Pág. 7, do auto de reconhecimento positivo de pessoa visto no ID 72673701 - Pág. 13 e do laudo de lesão corporal anexado no ID 72673701 - Pág. 40/43.

Quanto à
autoria delitiva
, que é o que efetivamente se discute nesta instância revisora, entendo, exatamente como explanado pelo d. magistrado
a quo
na sentença e pela i. Defesa nas contrarrazões recursais, que o conjunto probatório amealhado aos autos é insuficiente para amparar a pretensão condenatória, na medida em que inexistem provas judicializadas para se concluir que o réu efetivamente atentou contra o patrimônio e a incolumidade física da vítima.

Isso porque, como dito, a única prova angaria sob o crivo do contraditório e da ampla defesa consistiu no interrogatório do apelado
GERSON BISPO DA SILVA
, oportunidade na qual, manteve-se silente.

De outro lado, as certidões juntadas no ID 72673702 - Pág. 62 e ID 72673702 - Pág. 65 dão conta da não localização das testemunhas arroladas pela acusação,
Dulcirene dos Santos Machado
e
Alcir Dionisio da Fonseca,
enquanto que a vítima estaria acometida de doença grave, razão pela qual na audiência de instrução foi homologada a desistência da oitiva deles.

A despeito do defendido pelo i. representante do órgão ministerial, a mídia digital relativa à respectiva audiência explicita que, nada obstante o repetido anúncio do exercício da garantia constitucional de permanecer em silêncio, ao réu foi questionada acerca da assinatura vista do termo de depoimento prestado na fase policial (ID 72673701 - Pág. 14/16), o que foi por ele confirmada, todavia sem qualquer referência ao seu conteúdo.

Nesse contexto, tenho que a singela declaração/confirmação não se mostra assaz a autorizar a prolação de sentença condenatória, pois, limita-se pelo próprio enredo no qual inserida, primando-se pelo princípio
nemo tenetur se detegere
, segundo o qual o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito de silêncio quando do interrogatório.

Além do mais, tal referência se apresenta como
única prova produzida sob o crivo do contraditório
, afinal, a simples conferência de sua assinatura no termo de interrogatório extrajudicial não é prova bastante da autoria delitiva, pois, como se sabe, é vedado ao Juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos extraídos da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nos termos do art. 155 do CP.

Nesses termos é a sentença recorrida:

“Na hipótese seria imperioso que, no mínimo, as circunstancias do crime estivessem sobejamente provadas, que não remanescesse nenhuma dúvida das provas indiciárias acerca das circunstâncias, do ânimo do autor e até mesmo da ocorrência de lesões causadas pelos disparos que o réu, em sede policial, revelou ter efetuado.”

(72673702 - Pág. 91) – negritei.

Na hipótese, certo é que existem
indícios
de autoria, no entanto, foram
produzidos exclusivamente na fase inquisitorial
, não podendo servir de fundamento único para a condenação, como pretende a acusação.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelado não praticou o crime de tentativa de latrocínio aventado pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurado, às escâncaras, o cometimento de tal conduta ilícita.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável, todavia, não desempenhada satisfatoriamente
in casu
.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Corroborando o raciocínio acima, cito o seguinte precedente de caso análogo julgado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CRIME. LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. A materialidade encontra-se corroborada no boletim de ocorrência, na documentação fornecida pela Associação Hospitalar Bom Pastor e no auto de exame de corpo de delito.
2. O conjunto probatório, entretanto, não fornece elementos suficientes para esclarecer as circunstâncias do fato, ante a inexistência de provas judicializadas. O artigo 155 do Código de Processo Penal é claro ao mencionar que o Magistrado não pode fundar sua decisão exclusivamente em provas produzidas durante a investigação, devendo formar sua convicção com utilização da prova produzida durante o contraditório judicial.
3. O órgão ministerial, após tentativas frustradas de intimação da única testemunha dos fatos, desistiu de sua oitiva. A vítima, embora tenha sido ouvida em juízo, teve o seu depoimento prejudicado diante da flagrante demonstração de acometimento por problemas mentais e auditivos. Além disso, não foi possível ouvir a versão do réu, ante a declaração de revelia no curso da instrução criminal. 4
. Assim, na ausência de prova judicializada firme e clara sobre a forma como ocorreu o delito, impõe-se a manutenção da absolvição.
APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(TJRS - Apelação Criminal, Nº 70084598960, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 04-03-2021)
– destaquei.

Com estas considerações, entendo que em observância ao aforismo
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência do apelado, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Desse modo, não havendo provas seguras da autoria do crime imputado ao apelado, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021